Tribunal: TJBA
Processo: 8002239-68.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002239-68.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS MENDES CORDEIRO, FERNANDO DE SOUZA VAN DER LINDEN, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

APELADO: CREUZA AUGUSTA BRITO DE BARROS

Advogado(s)
:
VANESSA ESTEVAM ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO DA
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF.
INSURGÊNCIA LIMITADA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE. ACOLHIMENTO. O PATROCINADOR NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PASSIVA PARA LITÍGIOS
QUE ENVOLVAM PARTICIPANTE/ASSISTIDO E ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR LIGADOS ESTRITAMENTE AO PLANO PREVIDENCIÁRIO, COMO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO, EM VIRTUDE DA SUA PERSONALIDADE JURÍDICA AUTÔNOMA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. REsp: 1.370.191/RJ. SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUIR A APELANTE DO POLO PASSIVO DA LIDE.
RECURSO PROVIDO.

APELAÇÃO DA
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF.
ALEGAÇÃO DE QUE O FALECIDO ERA VINCULADO AO PLANO DE BENEFÍCIOS BD-001, O QUAL NÃO CONTEMPLAVA PENSÃO POR MORTE, BENEFÍCIO REQUERIDO PELA AUTORA. PROVAS NÃO IMPUGNADAS PELAS APELANTES EVIDENCIAM QUE O MARIDO DA AUTORA MIGROU PARA O PLANO BD-002. PREVISÃO DA PENSÃO POR MORTE. DEFERIMENTO DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como apelantes
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF
e

pela
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF
,
e apelada
CREUZA AUGUSTA BRITO DE BARROS,

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora
, em
D
AR PROVIMENTO
ao recurso da
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

da
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF.

Sala de Sessões, de de 2023.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça